Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ROUBO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pelos crimes de perseguição, roubo e descumprimento de medida protetiva de urgência, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação; (ii) definir a possibilidade de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões; (iii) examinar a configuração do crime de perseguição; (iv) analisar a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (v) revisar a dosimetria da pena, inclusive quanto à continuidade delitiva e às circunstâncias judiciais; (vi) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por boletim de ocorrência, decisões concessivas de medidas protetivas, registros de ciência do acusado, mensagens e ligações juntadas aos autos, além da prova oral produzida em juízo.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como no caso.
5. O crime de perseguição caracteriza-se pela reiteração de condutas invasivas e ameaçadoras, aptas a perturbar a liberdade e a privacidade da vítima, sendo desnecessária a realização de perícia técnica nas mensagens quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria.
6. O crime de roubo resta configurado, porquanto demonstrada a subtração de bem móvel alheio mediante violência contra a pessoa, sendo inviável a tese de erro de tipo ou de exercício arbitrário das próprias razões quando o agente tem ciência de que não detém direito de posse ou propriedade sobre o bem.
7. O descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se com a simples aproximação ou contato vedado, desde que comprovada a ciência inequívoca da decisão judicial, sendo irrelevante eventual alegação de contato consentido não comprovado nos autos.
8. A dosimetria observa os critérios legais, sendo legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando evidenciados ciúme e sentimento de posse em relação à vítima.
9. A fixação de indenização por danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação, observada a razoabilidade do valor arbitrado.
10. De ofício, impõe-se a correção do regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o semiaberto, nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.
IV - DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido, apenas para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento da pena de detenção, mantida a condenação nos demais termos.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 147-A, § 1o, inciso II, e 157, caput; Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.